Tribunal: TJES
Processo: 0002203-83.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002203-83.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE FELIZARDO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministérlo Püblico Estadual, em face • de WALACE FELIZARDO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, imputando-Ihe a prática delitiva tipificada no artigo 329, do Codigo Penal Brasileiro.

Em sede de

sentença foi julgado o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o acusado

WALACE FELIZARDO PEREIRA, já qualificado nos autos, na sancao do artigo 329 do COdigo

Penal Brasileiro.

Feita a análise das circunstâncias judiciais, e considerando que ao crime do art. 329, do CTB e cominada pena variável de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detencao, FIXO-LHE a PENA BASE em 07 (SETE) MESES DE DETENcA, a qual tomb DEFINITIVA,_à mIngua de circunstâncias que atenuem ou agravem, bern como de causas de diminuiçäo e aumento da pena. FIXO o regime ABERTO para o cumprirnento da pena, na forma do art. 33, §30, do COdigo Penal. Aplico a substituiçâo da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser determinada piJuIzo da éxecuç, na forma do art. 44, §2 1 , do CP, por entender ser a medida socialmente recomendável. Transitada em julgado, exp.ça-se a competente Guia de Execução, remetendo-a a 2° Vara Criminal desta Comarca..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de WALACE FELIZARDO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, imputando-Ihe a prática delitiva tipificada no artigo 329, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia apresentada as fl.36/37, que no dia 24.06.2021, aproximadamente às 09h54min, na rua 7 de Setembro, n 1301, Bairro Itaputera, Aracruz/ES, o ora denunciado, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.

No que tange à negativa apresentada pelo acusado em sede de interrogatório judicial, esta não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário, as provas coligidas revelam-se firmes, coesas e suficientes para demonstrar que o réu, no momento da abordagem, opôs resistência à execução do ato legal, chegando a tentar agredir os policiais militares que cumpriam o seu dever funcional.

Ressalte-se que o uso moderado da força, empregado pelos agentes estatais, mostrou-se necessário e proporcional para a efetivação da prisão, diante da postura agressiva do acusado, não se verificando qualquer excesso na atuação policial.

Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mantiveram-se coerentes entre si e em plena consonância com o Boletim Unificado de fls. 11/13 e com o Auto de Resistência à Prisão de fl. 25. Tais declarações, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não foi afastada por nenhum elemento de prova em sentido contrário.

Desse modo, restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, nos termos do artigo 329 do Código Penal, não havendo espaço para acolher a versão defensiva. Assim, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, eis que devidamente amparada no acervo probatório produzido nos autos.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)